Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA REDESIGNADA – INTIMAÇÃO PELO WHATSAPP. AUSÊNCIA DO AUTOR – DESÍDIA – JUSTIFICATIVA SEM COMPROVAÇÃO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta na extinção do feito por desídia.
2. No caso sub judice, o autor, devidamente intimado por meio do WhatsApp (ID 21873476), não participou da audiência de conciliação on line via Cisco Webex Meetings (ID 21873479), além de não apresentar qualquer justificativa antes da interposição do recurso.
3. A informação, na fase recursal, de o autor não ter conseguido a conexão adequada para participar da audiência, sem qualquer comprovação, ou ainda a ausência de citação do requerido, não tem o condão de reverter o julgamento sem resolução de mérito do processo.
4. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.